Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717604-94.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MIRANTE CONSTRUCAO S/A EMBARGADO: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo id 30279547, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios (id 27097487), pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 07/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator